Tribunal: TJSP
Processo: 1026616-22.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Sentença que analisou com propriedade as matérias arguidas pelo autor na inicial, afastando a tese de exorbitância dos juros e o descabimento da capitalização, além da ilegalidade do imposto sobre operações financeiras e a cobrança das tarifas de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Sentença que analisou com propriedade as matérias arguidas pelo autor na inicial, afastando a tese de exorbitância dos juros e o descabimento da capitalização, além da ilegalidade do imposto sobre operações financeiras e a cobrança das tarifas de emissão de boleto e análise de crédito, únicas impugnadas na petição inicial, que não se encontram previstas no contrato, assim como a comissão de permanência, encargo igualmente sequer previsto nos instrumentos em análise. Irresignação do autor que não comporta provimento. Contrato firmado sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo. Inicial específica ao impugnar as tarifas a título de emissão de boleto e análise de crédito, as quais, porém, não se encontram previstas no contrato. Impossibilidade de analisar as demais tarifas previstas no contrato, nos moldes da Súmula no 381 do STJ. É vedado a parte inovar na apelação. Ademais, o contrato também não prevê a cobrança de parcela premiável e de seguro de proteção financeira ou prestamista. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026616-22.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADABERON DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
2
Voto no 20912
Apelação no 1026616-22.2015.8.26.0405
Apelante: ADABERON DE OLIVEIRA (JG)
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Comarca: Osasco (4a Vara Cível)
Magistrado Prolator: MARIANA HORTA GREENHALGH
REVISÃO CONTRATUAL Financiamento de veículo. Sentença
que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer
abusividade e ilegalidade no contrato. Sentença que analisou com
propriedade as matérias arguidas pelo autor na inicial, afastando a
tese de exorbitância dos juros e o descabimento da capitalização,
além da ilegalidade do imposto sobre operações financeiras e a
cobrança das tarifas de emissão de boleto e análise de crédito,
únicas impugnadas na petição inicial, que não se encontram
previstas no contrato, assim como a comissão de permanência,
encargo igualmente sequer previsto nos instrumentos em análise.
Irresignação do autor que não comporta provimento. Contrato
firmado sem vício de consentimento, com exposição clara dos
encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo
quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de
juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36.
Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar
razoável e não abusivo. Inicial específica ao impugnar as tarifas a
título de emissão de boleto e análise de crédito, as quais, porém,
não se encontram previstas no contrato. Impossibilidade de
analisar as demais tarifas previstas no contrato, nos moldes da
Súmula no 381 do STJ. É vedado a parte inovar na apelação.
Ademais, o contrato também não prevê a cobrança de parcela
premiável e de seguro de proteção financeira ou prestamista. -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, movida por ADABERON DE OLIVEIRA
contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, tendo como objeto “proposta de
financiamento de bens e/ou serviços” e “contrato de financiamento de bens e/ou serviços
com garantia de alienação fiduciária de bens móveis”, para financiamento de veículo, na
qual o autor se queixou dos encargos e da cobrança ilegal de tarifas.
A respeitável sentença (fls. 208/13), cujo relatório se adota em
acréscimo, julgou os pedidos improcedentes e impôs o ônus da sucumbência ao autor
fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, ressalvada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
3
Irresignado apela o autor. Em síntese, alega que a sentença
hostilizada deixou de analisar pressupostos caracterizadores e autorizadores, não
enfrentando a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial.
Argumenta que quando a parte ingressa com ação de revisão de
contrato visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a instituição
financeira, o que não ocorreu.
Segue nesta linha aduzindo que o Juízo a quo “não atuou com o
acerto que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, julgando a ação improcedente
aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências e aos documentos
encartados”, sendo que “existem elementos suficientes para a procedência da ação”.
Alega especificamente que a tarifa de cadastro, pelo registro do
contrato e parcela premiável, “têm como função precípua obter proveitos econômicos sob
o desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento técnico acaba por não
perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados”. Nessa lente se queixa ainda da
tarifa de avaliação e do seguro prestamista. Questiona a capitalização dos juros, esteira em
que invoca a Súmula 121 do STF, bem como da comissão de permanência.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao apelo para reformar
integralmente a sentença (fls. 215/222).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 33), que foi
contrariado pelo banco apelado (fls. 225/245).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre anotar que a respeitável sentença analisou com propriedade
as matérias arguidas pelo autor na inicial, afastando a tese de exorbitância dos juros e o
descabimento da capitalização, além da ilegalidade do imposto sobre operações financeiras
e a cobrança das tarifas de emissão de boleto e análise de crédito, únicas impugnadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
4
petição inicial, que não se encontram previstas no contrato, assim como a comissão de
permanência encargo sequer previsto nos instrumentos em análise.
Nessa ordem, cabe a rigor tão somente endossar os fundamentos da
sentença, que não foram impugnados especificamente no apelo.
Juros
Não prospera a alegação da cobrança de juros extorsivos.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação dos
juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se
a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada no mercado
(Recurso Especial no 1.061.530/RS).
O autor firmou “proposta de financiamento de bens e/ou serviços”
e “contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária
de bens móveis” (fls. 36/42), para financiamento de veículo em 60 prestações, iguais e
mensais no valor de R$ 590,96.
Os juros aplicados no patamar de 2,18% ao mês e 29,52% ao ano
não são exorbitantes porque superiores aos legais de 1% ao mês.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no tocante a
taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a princípio, para
afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim a ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a rigor não
há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são calculados logo de
início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores, não desprezado que os
juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art. 354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor da
prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
5
Aflora o entendimento de que o autor, necessitando adquirir o
veículo e não dispondo da totalidade dos recursos, procurou o réu requerido para viabilizar
o negócio, com quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e dos
encargos pactuados, inclusive remuneratórios e moratórios.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da capitalização
mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe endossar os
fundamentos da sentença.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos bancários
não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual preceitua que as
disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele texto,
desde a entrada em vigor da Lei Federal 4.595/64, que submeteu aquelas instituições às
resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência para estabelecer as
taxas de juros do aludido sistema.
Capitalização
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros, basta
reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de Reforma
Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições financeiras, a
Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em períodos de
normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que supostamente impediria a incidência da
capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de
13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em contexto jurídico diverso
integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão plenária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
6
realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura
(Súmula 596 do STF). E as entidades de crédito, públicas e
privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central (art. 3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT
698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do CMN. É
pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança, pelas
instituições financeiras, de taxas de juros superiores a 12%,
assim como a respeito da competência do CMN para fixá-las
(STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Em acréscimo, o C. STJ assentou o entendimento de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (AgInt no AREsp
613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a Súmula no
541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros capitalizados em
periodicidade inferior a anual.
Neste contexto, cabe observar que o autor a rigor reconhece a
legalidade dos encargos e não aponta, repisa-se, de forma concreta as ilegalidades que se
traduzem em abusividades, deixando de demonstrar, embora o próprio destaque, a
excessividade dos juros em comparação à média de mercado.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp n. 1.251.331/RS,
ITEM 8).
Não obstante, oportuno registrar que o IOF possui natureza
tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade daquele que
toma o crédito, não havendo que se falar, assim, em irregularidade ou descumprimento do
pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
7
Comissão de Permanência
A cobrança da comissão de permanência durante o período de
inadimplência é válida, desde que exista previsão contratual, pois inexiste vedação legal a
sua utilização como meio de atualização do débito, bastando previsão no contrato, repisa-
se.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que
houver impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da
Resolução no 15/1966, com as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com
respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco Central.
A Súmula 294 do STJ anota a validade da cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, não sendo, portanto, potestativa. Conquanto legal a
cobrança da comissão de permanência, não se permite a sua cumulação com outros
encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios). Daí
a edição da Súmula no 472 do STJ.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
Entretanto, na hipótese, o contrato firmado entre as partes não
prevê a cobrança de comissão de permanência, conforme inclusive anotou o Juízo a quo:
“Por outro lado, no que tange ao pedido voltado a afastar a
cumulação de comissão de permanência com os demais encargos moratórios,
não há prova de que o contrato preveja a incidência daquele encargo,
tampouco juntou o autor qualquer documento que servisse de começo de
prova da aplicação da comissão, quanto menos ainda da respectiva
cumulação com os efetivos encargos moratórios”.
Tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026616-22.2015.8.26.0405 -Voto no 20912
8
Neste gancho, deve ser afastada a pretensão inovadora do
apelante em relação as tarifas de cadastro, registro do contrato, parcela premiável,
avaliação e seguro prestamista ou de proteção financeira.
Uma, porque a inicial é específica ao impugnar apenas as
tarifas a título de emissão de boleto e análise de crédito, as quais, porém, não se
encontram previstas no contrato, conforme destacou o Juízo a quo enfatizando a
impossibilidade de analisar as demais tarifas previstas no contrato, nos moldes da
Súmula 381 do STJ.
Ilustra-se:
“Por fim, no que se refere às tarifas impugnadas pelo autor,
não procede sua pretensão, porquanto não há previsão no contrato de taxa
de emissão de boleto ou de abertura de crédito, mas apenas de registro,
cadastro, avaliação e serviços de terceiros que, pese possível abusividade, não
podem ser analisadas de ofício pelo Juízo, que se encontra adstrito ao pedido
e causa de pedir expostos na inicial, a teor da Súm. 382/STJ”.
Como se sabe é vedado a parte inovar na apelação, sob pena de
supressão de instância. Talvez o apelante tenha abordado as outras tarifas única e tão
somente em razão da observação feita pelo Juízo a quo.
Ademais, cumpre notar que o contrato não prevê a cobrança de
parcela premiável nem de seguro.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, majorando-
se a verba honorária para 12% do valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC,
suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3o, também do caderno processual. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator